Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708904-32.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME APELADO: SIND. TRAB. COM. ATAC. E VAREJ. MATER. CONSTR. DO DF D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 40002283. Suspendo o feito até o dia 15/12/22.Cumprido o ACORDO feito, informe o Apelante nos autos para extinção do feito, se necessário. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator